Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712147-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO ALBINO DA SILVA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAZARO ALBINO DA SILVA, objetivando a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a concessão da assistência judiciária gratuita. O agravante compareceu no ID 45652055 e requereu a desistência do recurso. Observo que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (vide ID 45266561) e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023